Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. POSSE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. DOLO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa dos Réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão da aquisição, recepção e condução de veículo automotor produto de furto, culminando em colisão com portão de residência, abandono do bem e fuga do local, sendo posteriormente presos e responsabilizados criminalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder dos acusados enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a procedência lícita da coisa ou a ignorância acerca de sua origem espúria.
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, registros policiais, apreensão do veículo, mídias, prova oral e demais documentos constantes dos autos.
5. As circunstâncias do caso concreto, notadamente a condução de veículo sem documentação, a apresentação de versões contraditórias pelos réus e, sobretudo, o abandono do automóvel após colisão, seguido de fuga a pé, demonstram a ciência inequívoca da origem ilícita do bem (dolo), afastando a tese de desconhecimento ou de mera presunção (culpa).
6. Inviável a desclassificação para receptação culposa (artigo 180, §3o, do Código Penal), quando o conjunto probatório demonstra que os agentes não apenas agiram com falta de cautela, mas também com plena consciência da ilicitude, incompatível com a figura da negligência ou imprudência. O baixo valor de mercado ou a antiguidade do veículo, por si sós, não elidem o dolo, quando o comportamento dos agentes revela má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 180, caput, e 44; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068167, 0715032-23.2023.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/11/2025; Acórdão 2072094, 0701696-34.2023.8.07.0008, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.